Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO. QUESTÕES DE FATO CONTROVERSAS. IMÓVEL. POSSE DO AUTOR DO INTERDITO. SITUAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DA RÉ. PRESERVAÇÃO ATÉ A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, não emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada não pode ser concedida em sede liminar.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.